Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016379-55.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENDEREÇAMENTO CONTRA O COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO.

O Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a ausência de apreciação do requerimento administrativo, visando à promoção em ressarcimento por preterição, cuja competência é da Secretaria de Comissão da Promoção.

Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Nelson Fontes, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na omissão quanto ao Pedido de Promoção por Ressarcimento de Preterição, protocolado em 18/12/2018.

Argumenta que não obteve nenhuma resposta até a presente data, quanto ao pleito administrativo, o que fere a disposição da legislação especial – Lei n
o
7.692/2002 –, que determina o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a tomada e emissão das decisões.

Desse modo, transcorridos 11 (onze) meses desde a data do protocolo, ao argumento de violação do seu direito líquido e certo, o Impetrante requer a concessão do pedido liminar, para determinar que o Impetrado aprecie o requerimento administrativo e decida.

O pedido liminar foi deferido por meio da decisão de id.
22130996 – págs. 01/02.

A Autoridade impetrada apresentou as informações (id.
24961468 – págs. 07/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual (id.
29625981 – págs. 01/02)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Como visto no relatório, trata-se de
Mandado de Segurança, impetrado por Nelson Fontes, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na omissão quanto ao Pedido de Promoção por Ressarcimento de Preterição.

Denota-se dos autos que Nélson Fontes, no dia
18/12/2018, protocolou o requerimento administrativo, solicitando a
promoção em ressarcimento por preterição.

Em vista da ausência de resposta ao pedido formulado, impetrou a presente ação mandamental, visando à análise do pedido, bem assim a concessão da
promoção à graduação de subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso, a contar de setembro de 2012.

Saliento que a tese de perda superveniente do interesse processual, defendida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não merece acolhimento, já que a satisfação do pedido, formulado na presente demanda, deu-se em decorrência do cumprimento da liminar.

Inicialmente, levanto,
ex officio
,

a legitimidade passiva do Exmo. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar.

Sabe-se que autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art.
§ 6
o
– (...).

§ 3
o
–
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

O ato omissivo acoimado coator é a demora injustificada da análise do pedido de promoção por preterição, formulado pelo Impetrante, que, até a data da impetração, não teve resposta, não obstante tenha decorrido mais de 11 (onze) meses do seu protocolo.

O Extrato de Movimentação do Protocolo, juntado aos autos, indica que o requerimento foi apresentado em 18/12/2018, estando paralisado na SCP – Secretaria de Comissão de Promoção –, desde o dia 20/12/2018 (id.
21461473 – pág. 01
).

Consta do “Resumo do Assunto” do referido protocolo, que a parte interessada, ora Impetrante, visa à promoção em ressarcimento por preterição.

Entrementes, a responsabilidade para a análise do pedido administrativo é da 1
a
Seção do Estado-Maior da Polícia Militar (PM-1), conduzida pelo Chefe da 1
a
Seção do Estado-Maior, conforme previsto no Regulamento Geral da Polícia Militar (RGPMMT):

Art. 18 - São atribuições do Chefe 1a Seção do Estado-Maior da Polícia Militar (PM/1):

I - assessorar o Comandante-Geral, em todos os assuntos relativos a pessoal, a legislação, as promoções da CPO e CPP;

II - administrar as atividades da seção;

III - dirigir, orientar e coordenar os assuntos pertinentes à Seção, tais como: pessoal; legislação; promoções de oficiais e praças; e os assuntos jurídicos; (Destaquei).

Nessa quadra, é patente a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da PMMT para figurar no polo passivo da ação mandamental, visto que não cabe a ele a apreciação do requerimento, formulado pelo Impetrante. Logo, deve o
writ
ser extinto, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009, dado ser autoridade impetrada ilegítima para figurar no polo passivo,
JULGO EXTINTA
a ação constitucional, sem resolução de mérito,
DENEGANDO
a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM. O 5o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Nelson Fontes, contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não apreciação do processo administrativo, contendo pedido de promoção por ressarcimento de preterição.

O e. Desembargador Relator Marcio Vidal proferiu voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMMT, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, denegando-se a ordem.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Insurge-se o Impetrante, ao fundamento de que, a autoridade indigitada como coatora, não obstante o protocolo de processo administrativo em 18/12/2018, não proferiu decisão no prazo legal.

Entretanto, da análise da movimentação do Processo Administrativo no 652700/2018 (id. 21461473), verifica-se que este encontrava-se pendente de manifestação pela Secretaria de Comissão de Promoção.

Destarte, forçoso reconhecer que, o impulso pretendido no processo administrativo, não dependia de ato a ser praticado pela autoridade apontada no polo passivo da ação mandamental.

Ainda que posteriormente, o ato de promoção tenha de ser editado por meio de ato praticado pela autoridade indigitada como coatora, não atingida tal fase procedimental, não há falar em legitimidade do Comandante Geral da PMMT.

Feitas estas considerações, não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta de plano.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ATRIBUIÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO COMANDANTE-GERAL DA PMMT – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SEGURANÇA DENEGADA
– LIMINAR REVOGADA.

De acordo com o artigo 15 da Lei Complementar no. 386, de 5-3-2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, a competência para a análise e expedição da certidão de crédito salarial é da Diretoria de Gestão de Pessoas. ” (N.U 1006128-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMMT e julgar extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, denegando-se a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020